Tribunal: TJMT
Processo: 1004995-40.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004995-40.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS - CPF: 327.931.461-53 (EMBARGADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), CLEIDE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 352.762.401-59 (EMBARGADO), ELIANE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 791.932.771-72 (EMBARGADO), CARLOS BARBOSA DE SOUSA - CPF: 318.451.771-34 (EMBARGADO), JOSE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 474.666.421-87 (EMBARGADO), MARIA TANIA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 570.905.211-68 (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - TETO DA COBERTURA SECURITÁRIA PLEITEADA POR ALGUNS DOS HERDEIROS - OMISSÃO – QUESTÃO NÃO TRATADA PELA DECISÃO EMBARGADA – EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra o Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto por CARMEN BARBOSA DE SOUZA DIAS, CLEIDE BARBOSA DE SOUZA, ELIANE BARBOSA DE SOUZA, CARLOS BARBOSA DE SOUZA, JOSÉ BARBOSA DE SOUZA e MARIA TANIA BARBOSA DE SOUZA, para, reformada a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, inverteu o ônus sucumbencial, condenando a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixando este último em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A embargante fala em omissão, por entender que a decisão deixou de pronunciar acerca do pedido realizado em contrarrazões, de que em caso de eventual condenação deveria ser observado que os autores não faziam jus à integralidade da indenização, haja vista existirem outros beneficiários não integrantes da lide.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Partindo dessa premissa, tenho que, razão assiste a seguradora embargante, uma vez que a decisão embargada nada mencionou acerca da legitimidade dos autores em buscar o teto máximo da cobertura securitária para o evento morte.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão de fundo.

Os autores ajuizaram a presente ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão da morte da sua genitora Srª Maria Derita Barbosa de Souza, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2014.

Para tanto, colacionaram Certidão de Óbito, na qual consta a informação de que a “de cujus” era viúva e teria deixado 9 filhos maiores, sendo três falecidos. (ID. 62092466)

Após, veio a informação de que um dos autores Carlos Barboza de Souza havia falecido – juntou Certidão de Óbito. (ID. 62092526)

Depois da análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular, sob o fundamento da ausência de nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro noticiado nos autos, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, o qual foi provido, à unanimidade, determinando que a seguradora pagasse aos apelantes o teto máximo previsto para cobertura securitária (R$ 13.500,00).

Nesta ocasião, como já dito, a Seguradora embargante requer que seja suprida a omissão acerca da legitimidade dos autores em receberem o valor total do seguro obrigatório DPVAT, ainda mais havendo outros beneficiários que não estão na lide – herdeiros dos filhos também falecidos.

Pois bem, em que pese nos autos do processo constar a informação da existência de outros beneficiários que não compõem o polo ativo da lide, isso, por si só, não possui o condão de tirar a legitimidade dos autores em buscar o teto máximo da cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.
(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração interposto pela seguradora para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020